Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DIGITAL – AUSÊNCIA DE COMRPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO – INCONSISTÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS E DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO NO SPC – DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora recorrente.

2. A sentença recorrida foi proferida dentro dos limites da lide e com fundamentação suficiente e adequada ao fato exposto e ao pedido. Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, orientação doEnunciadoFONAJE162, que diz: “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”. Ainda que assim não fosse, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado a respondera todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.

3. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais em que a autora narra que jamais contratou com o requerido e, a despeito disso, teve seu nome incluído no SPC/SERASA a pedido do banco por dívida de R$ 1.488,33 junto àquela instituição.

4. A recorrida alega que o contrato objeto dos autos foi celebrado regularmente pela autora, de forma digital, mediante aplicativo de celular. Para tanto a contratante teria passado por várias etapas ao longo das quais, forneceu seus dados pessoais, enviou um documento com foto escaneado, bem como uma “selfie”.

5. Constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, notadamente, da inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança de suas alegações ou quando for hipossuficiente (art. 6o do CDC). Com efeito, o presente caso cuida de uma relação de consumo, e, assim, a ele são aplicáveis as regras do CDC, dentre elas a inversão do ônus da prova, como forma de garantir a paridade de armas no processo civil, uma vez que presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

6. A despeito da utilização do documento de cédula de identidade (RG) escaneado e apresentado no cadastro junto à ré (ID Num. 41315567 - Pág. 7) ser igual ao apresentado pela autora juntamente com a petição inicial (ID Num. 41315148 - Pág. 1), é de ser conceder valor à sua alegação de uso indevido de seu documento, como descreveu no boletim de ocorrência de ID Num. 41315152 - Pág. 1, e a alegação de não ser sua a fotografia apresentada para o cadastro. A propósito, cumpre ressaltar a percepção de traços distintivos entre a pessoa que aparece na “selfie” apresentada para o cadastro e a fotografia da autora (ID Num. 41315578 - Pág. 2), notadamente, a testa mais pronunciada e a boca um pouco menor.

7. Por outro lado, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC). Isso é, não apresentou os dados completos utilizados pelo adquirente do serviço ou produto no ato da contratação (número de celular cadastrado, e-mail cadastrado, comprovante do endereço atribuído à autora, assinatura eletrônica e fotografia selfie nos moldes estabelecidos pelas etapas de segurança da instituição, dentre outros), a fim de demonstrar a legitimidade dos dados relacionados à Requerente.

8. Observa-se que o endereço da autora, localizado na Ceilândia/DF, conforme comprovante de endereço, é distinto do endereço do cadastro do contratante, da entrega do cartão oriundo do negócio e das faturas do cartão de crédito (Fazendinha – Itapoã, em Brasília-DF, ID Num. 41315590 - Pág. 4), o que, juntamente com alegado na contestação, ratifica não ter sido ela a recebedora do plástico, mas outra pessoa que se declarou a condição de primo no formulário do correio (“Jerlio Pereira de Sousa”).

9. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a instituição ré não foi capaz de demonstrar que a contratação tenha ocorrido de forma regular e que essa fora efetivamente realizada pela autora, já que não restou explicado o motivo da divergência entre os endereços da autora e o local da entrega do cartão e envio das faturas, o que leva a crer que agiu sem a devida cautela quando da celebração do negócio que, diga-se de passagem, apesar de ser digital, via aplicativo de celular, não está imune a fraudes.

10. Não basta a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular seguindo o passo-a-passo da requerida para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes. Nesse cenário, é medida de justiça a procedência do pedido da autora para reconhecer a inexistência da contratação em seu nome.

11. A anotação restritiva ao crédito da autora levada a efeito sem justa causa – ausência de débito - configura prática abusiva. Em razão da negligência do banco no credenciamento de seus clientes, restou demonstrado que esse promoveu indevidamente do nome da requerente nos cadastros privados de proteção ao crédito, assim, agindo o réu, por incúria, incidiu em comportamento que ultrapassou os limites da atividade regular do direito afetando o crédito do consumidor com grave repercussão no âmbito moral. Essa falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade “in re ipsa”, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 4.000,00.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO

Para declarar inexistente a contratação objeto dos autos (contrato FAT5384710), bem como condenar a ré excluir a inscrição do nome da autora no SPC (ID Num. 41315150 - Pág. 3), no prazo de 10 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 e, finalmente, para condená-la ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 4.000,00 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ e com juros de mora a partir do evento danoso, em 26/01/2022 (Súmula 54 do STJ).

15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.